Tribunal: STJ
Processo: 2016273-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716901 - SP(2024/0281576-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F C E C A L
AGRAVANTE
: F N C A L
AGRAVANTE
: J B DA S
AGRAVANTE
: T DA S E S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO FERRAZ DE MORAES - SP098276
CRISTIANE TOSHIE MURAKAMI - SP202798
AGRAVADO
: P A
AGRAVADO
: S T DO B C E T DE M G A L
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APLICAÇÃO
DA TEORIA MAIOR DO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 50
CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de demonstração de ofensa ao
do CPC, ausência de violação ao
art. 1.022
do CC, inexistência de similitude fática e falta de cotejo analítico.
art. 50
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
3. A Corte de origem manteve a desconsideração da personalidade jurídica com
base na teoria maior, reconhecendo confusão patrimonial e negando provimento ao
agravo de instrumento; embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à vedação de julgamento, em segundo grau, de
matéria não apreciada na origem; (ii) saber se a decisão violou o
do CC ao
art. 50
manter a desconsideração com base em indícios de confusão patrimonial; e (iii)
saber se houve divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c,
com demonstração de similitude fática e cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54043162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b4b51134-a7d8-499e-84b6-bcc555399cf8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou a matéria nos limites do pedido e apreciou o incidente sob a teoria maior
do
do CC.
art. 50
6. A conclusão sobre confusão patrimonial decorre de premissas fáticas firmadas, e
sua revisão é vedada pelo recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. O conhecimento pela alínea c exige similitude fática e cotejo analítico (art.
1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o e § 2o, do RISTJ), o que é inviabilizado pela
art. 255,
incidência do óbice fático-probatório da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta a controvérsia e aplica a teoria maior da
desconsideração, nos termos do
do CC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
art. 50
obstar o reexame do conjunto fático-probatório que ampara a confusão patrimonial
reconhecida pelas instâncias ordinárias. 3. O conhecimento pela alínea c exige
similitude fática e cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o e § 2o, do RISTJ, o que resta prejudicado ante o óbice da Súmula n. 7
art. 255,
do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o; CC,
§§ 1o, 2o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 50
I, II, III, § 3o, § 4o, § 5o; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.935.801/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b4b51134-a7d8-499e-84b6-bcc555399cf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716901 - SP (2024/0281576-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F C E C A L
AGRAVANTE
: F N C A L
AGRAVANTE
: J B DA S
AGRAVANTE
: T DA S E S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO FERRAZ DE MORAES - SP098276

CRISTIANE TOSHIE MURAKAMI - SP202798
AGRAVADO
: P A
AGRAVADO
: S T DO B C E T DE M G A L
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144

RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821

DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588

FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APLICAÇÃO
DA TEORIA MAIOR DO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 50
CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de demonstração de ofensa ao
do CPC, ausência de violação ao
art. 1.022
do CC, inexistência de similitude fática e falta de cotejo analítico.
art. 50
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
3. A Corte de origem manteve a desconsideração da personalidade jurídica com base
na teoria maior, reconhecendo confusão patrimonial e negando provimento ao
agravo de instrumento; embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à vedação de julgamento, em segundo grau, de
Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

matéria não apreciada na origem; (ii) saber se a decisão violou o
do CC ao
art. 50
manter a desconsideração com base em indícios de confusão patrimonial; e (iii)
saber se houve divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c, com
demonstração de similitude fática e cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou a matéria nos limites do pedido e apreciou o incidente sob a teoria maior do
do CC.
art. 50
6. A conclusão sobre confusão patrimonial decorre de premissas fáticas firmadas, e
sua revisão é vedada pelo recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. O conhecimento pela alínea c exige similitude fática e cotejo analítico (art. 1.029,
§ 1o, do CPC e
§ 1o e § 2o, do RISTJ), o que é inviabilizado pela incidência
art. 255,
do óbice fático-probatório da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta a controvérsia e aplica a teoria maior da
desconsideração, nos termos do
do CC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
art. 50
obstar o reexame do conjunto fático-probatório que ampara a confusão patrimonial
reconhecida pelas instâncias ordinárias. 3. O conhecimento pela alínea c exige
similitude fática e cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o e § 2o, do RISTJ, o que resta prejudicado ante o óbice da Súmula n. 7
art. 255,
do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o; CC,
§§ 1o, 2o, I,
Dispositivos relevantes citados:
art. 50
II, III, § 3o, § 4o, § 5o; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.935.801/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FCECAL LTDA, JB
DA S, T DA S E S e FNCAL LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por não ter sido demonstrada a ofensa ao
do CPC, por não ter sido
art. 1.022
demonstrada a violação do
do CC, por não ter sido demonstrada a similitude
art. 50
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, por não ter sido realizado o
cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do
e do
§ 1o, § 2o,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
do RISTJ (fls. 185-187).
Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, as agravadas aduzem que o agravo em recurso especial é
manifestamente protelatório, que não há ofensa aos arts. 1.022 do CPC e 50 do CC,
que a pretensão demanda reexame fático-probatório obstado, que não há similitude
fática para a alínea c, e requerem o não provimento do agravo com a manutenção da
inadmissão do recurso especial (fls. 227-242).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fl. 75):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido acolhido para que os sócios e empresa de
titularidade deles sejam incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença.
Ausente relação de consumo. Inaplicabilidade da teoria menor prevista no
§5o,
art. 28,
do CDC. Mérito, entretanto, que pode ser analisado pela ótica da regra geral (teoria
maior), com a identificação dos requisitos previstos no
do CC. Pressupostos
art. 50
para desconsideração devidamente enunciados pelos agravados. Abuso da
personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial. Existência de
empresas com quadro social idêntico, localizadas no mesmo endereço e que ostentam
objeto social similar, constando em ambas a atividade de comércio atacadista de
mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Discrepância
entre falta de bens em nome da executada, apesar de permanecer em plena atividade
no mercado. Caso que não retrata mera ausência de bens para satisfação da dívida, mas
sim existência de patrimônio fora do alcance dos credores por conta de artifício
empregado pelo executado. Requisitos para reconhecimento da desconsideração
preenchidos. Confusão patrimonial configurada. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação.

Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
109):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Acolhimento com base na teoria menor afastado.
Pretensão, porém, deduzida com base na teoria maior, cujos requisitos se mostravam
preenchidos. Desconsideração mantida, ainda que por fundamento diverso. Ausência
de prejuízo. Embargantes que exerceram pleno contraditório sobre a questão na
origem. Questão resolvida dentro dos limites delimitados pela petição que instaurou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de obscuridade no
acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do
porque o acórdão dos embargos teria deixado de se
CPC/2015,
manifestar sobre ponto essencial relativo à vedação de julgamento, em segundo grau,
de matéria não apreciada na origem, configurando negativa de prestação
jurisdicional e supressão de instância;
b) 50 do CC, § 1o, § 2o, I, II, III, § 3o, § 4o, § 5o, porquanto a manutenção
da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, teria se apoiado em
elementos como identidade de sócios, compartilhamento de endereço e objeto social
similar, sem demonstração específica de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial exigidos pela teoria maior, visto que a mera insolvência não autoriza a
medida.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que manteve a
desconsideração da personalidade jurídica por fundamento diverso não apreciado em
primeiro grau, adotando a teoria maior, divergiu do entendimento dos acórdãos TJ-
RJ AI 00779270820218190000 e TJ-DF 07183214620188070000.
Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se declare a nulidade do acórdão
do agravo de instrumento; requer, alternativamente, a remessa dos autos à primeira
instância para exame dos requisitos do
do CC; e, ao final, a reforma para
art. 50
julgar improcedente o pedido de desconsideração.
Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera os termos da manifestação
mencionada (fls. 165-180).
É o relatório.
VOTO
I – Art. 1.022 do CPC
Os agravantes alegam negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC) porque o acórdão dos embargos teria deixado de se manifestar sobre ponto
essencial relativo à vedação de julgamento, em segundo grau, de matéria não
apreciada na origem, configurando supressão de instância.
O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, afirmando que a
questão foi resolvida dentro dos limites do pedido e que o incidente foi apreciado
sob a ótica da Teoria Maior (art. 50 do CC), que era a matéria de fundo (fl. 109). O
Tribunal, ao julgar o agravo de instrumento, utilizou o poder de sanar vício ou de
aplicar o direito ao fato.
Em relação à supressão de instância, o acórdão não se limitou a afastar a
Teoria Menor, mas analisou se os pressupostos da Teoria Maior estavam
preenchidos com as provas já produzidas no incidente que é o objeto do agravo de
instrumento.
O Tribunal concluiu que: "Requisitos para reconhecimento da
desconsideração preenchidos. Confusão patrimonial configurada." (fl. 75). Essa
Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

análise do
em sede de agravo de instrumento, com base em provas
meritum causae
já produzidas, é admitida, não havendo vício na decisão recorrida quanto ao ponto.
II – Arts. 50, § 1o, § 2o, I, II, III, § 3o, § 4o, § 5o, do Código Civil
Os agravantes sustentam que a manutenção da desconsideração, inclusive
inversa, violou o
do CC, pois se apoiou em elementos insuficientes
art. 50
(identidade de sócios, compartilhamento de endereço e objeto social similar) para
demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, destacando que e a mera
insolvência não autoriza a medida.
O Tribunal de Justiça expressamente concluiu pela existência de abuso da
personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial, evidenciada por
elementos fáticos (fl. 75), como quadro social idêntico em empresas, mesmo
endereço, objeto social similar (comércio atacadista de insumos agropecuários), além
da discrepância entre falta de bens da executada e sua permanência em plena
atividade (artifício para ocultar patrimônio).
O entendimento do STJ é de que a prova da confusão patrimonial (art. 50,
§ 2o, do CC) pode ser extraída de indícios concretos e múltiplos, como a
coincidência de endereços e objetos sociais e a manutenção da atividade empresária
sem bens. O Tribunal
não se baseou apenas na insolvência, mas na confusão.
a quo
O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a conclusão de que
os indícios fáticos eram insuficientes para comprovar a confusão patrimonial,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal procedimento é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS
Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

LEGAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, por alegada violação aos artigos 50 do Código Civil, 371, 489, §1o, IV, e
1.022 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, em virtude do reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica com base em indícios de confusão
patrimonial e desvio de finalidade.
2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica, como continuidade das atividades
empresariais, estrutura societária semelhante e uso do mesmo endereço e objeto social,
afastando a alegação de ausência de provas.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de desconstituir a decisão que
reconheceu os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, sob a
alegação de que não houve prova concreta de abuso.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto probatório, que estavam
presentes indícios suficientes de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos
termos do artigo 50 do Código Civil.
5. O reexame dos elementos fáticos e probatórios que embasaram a decisão da
instância ordinária é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento. (
relatora
AREsp n. 2.935.801/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
III – Dissídio jurisprudencial
Os agravantes sustentam divergência jurisprudencial sobre a suficiência
dos indícios (identidade de sócios/endereço/objeto social) para manter a DPJ, citando
precedentes (TJ-RJ e TJ-DF).
O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" é inviabilizado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

A divergência, no caso, foi afastada porque o Tribunal de origem se
fundou em premissas fáticas (múltiplos indícios concretos de confusão patrimonial)
cuja revisão é vedada nesta instância.
A análise da similitude fática exigiria comparar os elementos probatórios
dos casos paradigmas e do caso concreto. Prevalecendo o óbice fático, o
conhecimento do recurso pela alínea "c" é prejudicado.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52406952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 468022f2-81cf-44a8-9888-a775e4fd6356

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.716.901 / SP
Número Registro: 2024/0281576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034354820238260269
00063755420218260269
10077362620208260269
20162738320248260000
2016273832024826000050000
2016273832024826000050001
20240000103144
20240000111184
20240000139897 34354820238260269 3435482023826026900063755420218260269 63755420218260269
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F C E C A L
AGRAVANTE : F N C A L
AGRAVANTE : J B DA S
AGRAVANTE : T DA S E S
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO FERRAZ DE MORAES - SP098276
CRISTIANE TOSHIE MURAKAMI - SP202798
AGRAVADO
: P A
AGRAVADO
: S T DO B C E T DE M G A L
ADVOGADOS : ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
Documento eletrônico VDA54010564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: dc0aeb2b-e21a-42a4-a8e9-bdd3aca04d39

VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: dc0aeb2b-e21a-42a4-a8e9-bdd3aca04d39